Tribunal: TJES
Processo: 5004720-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004720-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: MANOEL PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESASTRE AMBIENTAL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE ROMPIMENTO DE BARRAGEM. PRESCRIÇÃO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. TERMO DE COMPROMISSO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por SAMARCO MINERAÇÃO S.A., em recuperação judicial, contra decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, proferida em ação indenizatória ajuizada por MANOEL PEREIRA BARBOSA, que rejeitou a prejudicial de prescrição arguida pela agravante. Sustenta-se, no recurso, a ocorrência de prescrição trienal com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil, e que o Termo de Compromisso firmado em 26/10/2018 não teria interrompido validamente o prazo prescricional. Postula-se o provimento do agravo para reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vítima do desastre ambiental pode ser enquadrada como consumidora por equiparação para fins de aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC; (ii) estabelecer se o Termo de Compromisso firmado entre os responsáveis pelo dano e o Ministério Público constitui causa interruptiva válida do prazo prescricional,
com o reinício da contagem a partir da data de sua elaboração, qual seja, 26/09/2018.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em hipóteses de desastres ambientais, as vítimas se enquadram como consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), atraindo a aplicação do prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

4. O Termo de Compromisso firmado em 26/10/2018 entre as empresas responsáveis pelo desastre de Mariana/MG e os Ministérios Públicos Federal e Estaduais configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 202, VI e parágrafo único, do Código Civil.

5. O prazo prescricional reinicia sua contagem a partir da assinatura do referido termo, em 26/10/2018, findando-se em 26/10/2023.

6. A ação indenizatória ajuizada em 13/10/2024 ultrapassa o prazo legal quinquenal, estando, portanto, prescrita a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 27 do CDC à pretensão indenizatória de vítimas de desastres ambientais, em razão da equiparação ao consumidor.

2. O Termo de Compromisso firmado entre os responsáveis pelo dano ambiental e o Ministério Público constitui causa interruptiva válida do prazo prescricional, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil.

3. Prescreve a pretensão indenizatória ajuizada após o decurso do prazo quinquenal contado da data de celebração do termo interruptivo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 202, parágrafo único, e 206, §3º, V; Código de Defesa do Consumidor, arts. 17 e 27; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.428.065/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.084.649/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 26.02.2024; TJES, AI nº 5011154-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 10.04.2024; TJES, AC nº 5005325-24.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004720-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

AGRAVADO
: MANOEL PEREIRA BARBOSA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de
efeito suspensivo
, interposto por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
, em recuperação judicial, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da ação
indenizatória
registrada sob o nº 5007922-27.2024.8.08.0047, ajuizada por MANOEL PEREIRA BARBOSA em face da Agravante, que
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida pela requerida
.

De início, calha salientar que, por estar o recurso de agravo de instrumento pronto para julgamento, resta prejudicado o processamento do agravo interno, eis que neste julgamento colegiado será examinado o mérito da pretensão trazida naquele primeiro recurso.

Nesse sentido, vem trilhando a jurisprudência deste Sodalício:

[...] 1. Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno pretendendo a alteração de decisão liminar, tendo em vista a perda superveniente do interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. [...] (Agravo Interno no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação nº 5000193-96.2021.8.08.0000, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, Terceira Câmara Cível, J. 12/01/2022).

Conforme narrado, a agravante insurge-se contra o capítulo da decisão de saneamento proferida nos autos do processo nº 5007922-27.2024.8.08.0047, que afastou a prejudicial de mérito suscitada.

Desde logo, já adianto que o recurso interposto pela SAMARCO
MINERAÇÃO S.A.
deve ser provido.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça disciplina que a hipótese de reparação de danos ambientais está relacionada à falha na prestação de serviços pelas pessoas jurídicas acusadas de cometer a alegada destruição ao meio ambiente, o que autoriza que os atingidos se enquadrem na modalidade de consumidor por equiparação (bystander), em consonância com o disposto no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor’. Nesse sentido:

[...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.428.065/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a existência da figura do consumidor por equiparação nas hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.084.649/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Desse modo, o dano moral individual decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana-ES, atrai o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Especificamente quanto ao termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, o §1º do artigo 1º do Termo de Compromisso celebrado pelo MPF, MPMG e MPES junto às envolvidas no dano ambiental de Mariana dispôs sobre o ajuizamento de ações por parte dos atingidos, vejamos:

ARTIGO PRIMEIRO. As EMPRESAS e a FUNDAÇÃO RENOVA reafirmam, conforme a legislação brasileira, o TTAC, o TAP e seu aditivo, e o TAC Gov, sua obrigação, de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018.

Assim sendo, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo que o TAC interrompeu o prazo prescricional (CC, art. 202, § único), com o reinício da contagem a partir da data de sua elaboração, qual seja, 26/09/2018.

[...] “é fato notório a existência de Termo de Ajustamento de Conduta entabulado, em 26/10/2018, entre as requeridas da demanda originária e os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Espírito Santo e de Minas Gerais, as Defensorias Públicas da União, do Espírito Santo e de Minas Gerais, no qual as pessoas jurídicas poluidoras reafirmam sua obrigação de reparar integralmente as pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão”

[...] “não haverá perecimento de direitos e pretensões das pessoas atingidas, com fundamento em prescrição, na data de 05 de novembro de 2018”, [...] “o que, apesar de não caracterizar renúncia à prescrição, é suficiente para configurar causa interruptiva da prescrição, de modo que o prazo prescricional quinquenal somente tornou a fluir a partir da celebração do mencionado ajuste’’ (TJES, Agravo de Instrumento, 501115428, Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de publicação: 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM DE REJEITOS DECORRENTES DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIO. DESASTRE AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Além de interrompida a prescrição a partir do comportamento inequívoco de reconhecimento da dívida (art. 202, VI, Código Civil), tal como se configura o termo de compromisso juntado aos autos, o ajuizamento de ação coletiva que englobou todas as pretensões individuais dos atingidos também interrompe o prazo prescricional das ações individuais de indenização até o respectivo trânsito em julgado. 2. Ademais, às ações que envolvem o rompimento de barragens de rejeitos oriundos de exploração minerária, cujos atingidos são equiparados aos consumidores (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor), aplica-se o artigo 27 do CDC, segundo o qual prescreve em cinco anos a pretensão à reparação, a partir do conhecimento do dano, o que, por si só, no caso, afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N.: 5005325-24.2023.8.08.0014; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 11/07/2024)

No caso ora em análise, observo que a ação foi ajuizada em 13/10/2024, razão pela qual, considerando-se o termo inicial acima citado, forçoso concluir que a pretensão autoral está fulminada pela prescrição.

Logo, merece provimento o recurso, com aplicação do seu efeito translativo, para reconhecer a prescrição da ação, conforme previsão do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, e rejeitar o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão indenizatória, nos termos da fundamentação supra, e aplicando o efeito recursal translativo, rejeito o pedido inicial e julgo extinto o processo de origem, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Condeno
a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
suspendendo a sua exigibilidade
, diante do deferimento da gratuidade de justiça (artigo 98, §3º, do CPC).

Julgo prejudicado o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)